Tribunal: TJBA
Processo: 8076828-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076828-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE AVELAR Advogado(s): EDERSON RODRIGUES DOS SANTOS CHAVES, FELIPE DE PAULA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Condeúba/BA, nos autos da Ação de Processo de Conhecimento pelo Procedimento Comum nº. 8000735-04.2025.8.05.0066, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A parte agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, inciso LXXIV. 4. O Código de Processo Civil prevê a concessão do benefício àqueles que demonstrarem incapacidade de arcar com as despesas processuais, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do benefício quando existirem fundadas razões para afastar a presunção de veracidade da declaração ou quando ausente comprovação mínima da situação econômica alegada. 6. No caso concreto, embora intimada a comprovar a hipossuficiência, a parte agravante não apresentou documentos aptos a evidenciar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, limitando-se à mera declaração. 7. A ausência de elementos probatórios impede o deferimento da gratuidade, sob pena de desvirtuamento do instituto e transferência indevida do ônus à coletividade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte, mesmo intimada, não apresenta elementos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8076828-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO JOSE AVELAR e como agravado BANCO ITAUCARD S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça